Tribunal: TJDFT
Processo: 0754200-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Civil e Processo Civil. Apelação. Ação de reparação por dano material e moral decorrente de atraso de voo internacional. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa aérea ao pagamento de valores a título de dano material e moral.
2. Fato relevante: Os autores interpõem recurso de apelação visando a majoração do dano moral fixado e a modificação do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são saber se: (i) o recurso deve ser conhecido; (ii) há fundamento que ampare a majoração do valor do dano moral já fixado; e (iii) em caso de condenação, os honorários podem ser fixados por equidade.
III. Razões de decidir
4. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso uma vez que constam das razões recursais os motivos de fato e de direito para a pretensão de reforma da sentença, conforme dispõe o art. 1.010, inc. III, do CPC.
5. O valor a ser fixado serve como forma de compensação ao abalo moral sofrido e, ao mesmo tempo, tem caráter pedagógico e punitivo para evitar a prática reiterada do ato violador de direito. Outrossim, deve ser razoável e proporcional, de modo que não pode ser insignificante a ponto de aviltar a relevância do direito atingido, tampouco exorbitante, convertendo-se em fonte de enriquecimento sem causa.
6. Consta dos autos que lhes foi oferecida a hospedagem e que realizaram despesas com alimentação, de modo que não há controvérsia de que houve auxílio parcial por parte da ré.
7. Os autores não declinaram outro fato, concreto e relevante, além do atraso que não tenha sido observado pelo juízo de origem e que justifique a majoração do montante fixado em sentença.
8. Conforme prevê a tese fixada no Tema Repetitivo 1076 do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa só é permitida quando o valor da condenação for irrisório, o que não é a hipótese dos autos.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “1. Não foi declinado outro fato, concreto e relevante, além do atraso do voo que não tenha sido observado pelo juízo de origem e que justifique a majoração do montante fixado em sentença. 2. O valor total da condenação não é irrisório para justificar a fixação dos honorários por equidade (Tema Repetitivo 1.076 do STJ)”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o, e 1.010, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1076. TJDFT: Acórdão 1787985, 07005570220228070002, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023.